Tribunal: TJBA
Processo: 0000634-91.2019.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO N.
º
0000634-91.2019.8.05.0138

COMARCA DE ORIGEM: JAGUAQUARA

PROCESSO DE 1° GRAU: 0000634-91.2019.8.05.0138

RECORRENTE: LUIS PAULO MOTA ANDRADE

ADVOGADOS: WESLEY ANDRADE SILVA, ALDENICIO SOUZA LIMA

RECORRENTE: ANTONIO SOUZA DOS SANTOS

ADVOGADO: FLORISVALDO DE JESUS SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR(A): JOSÉ UBIRATAN ALMEIDA BEZERRA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS SIMULTÂNEOS. APELAÇÕES CRIMINAIS.

APELO DE LUIS PAULO MOTA ANDRADE
. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP). FRAUDE ANTECEDENTE À POSSE DO BEM. PROVA ORAL JUDICIALIZADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA. INEXISTÊNCIA DE MERO INADIMPLEMENTO CIVIL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PEDIDOS PREJUDICADOS POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUANTO AO REGIME INICIAL ABERTO E À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, POR JÁ DEFERIDOS NA SENTENÇA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. VIABILIDADE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. PENA PECUNIÁRIA. AFASTAMENTO INVIÁVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REDUÇÃO. PERTINÊNCIA. REPARAÇÃO MÍNIMA (ART. 387, IV, DO CPP). PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL E INDICAÇÃO DO VALOR. PREJUÍZO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CABIMENTO NESTA FASE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, ALTERADO O VALOR DO DIA-MULTA, NOS TERMOS DO ART. 49, § 1º DO CP.

APELO DE ANTONIO SOUZA DOS SANTOS
. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1º, DO CP). COMERCIANTE DO RAMO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEM DUT. CIÊNCIA SUPERVENIENTE DA ORIGEM ILÍCITA E ALIENAÇÃO POSTERIOR. DOLO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA E PERDÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. ANPP. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECUSA MINISTERIAL MOTIVADA EM CONTRARRAZÕES E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, COM ÓBICE LEGAL (ART. 28-A, § 2º, II, DO CPP). DESNECESSIDADE DE REMESSA À ORIGEM. DOSIMETRIA. PEDIDOS PREJUDICADOS POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUANTO À FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, AO REGIME INICIAL ABERTO, À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, POR JÁ DEFERIDOS NA SENTENÇA. PENA PECUNIÁRIA. AFASTAMENTO INVIÁVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REPARAÇÃO MÍNIMA (ART. 387, IV, DO CPP). PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL E INDICAÇÃO DO VALOR. PREJUÍZO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CABIMENTO NESTA FASE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, ALTERADO O VALOR DO DIA-MULTA, NOS TERMOS DO ART. 49, § 1º DO CP.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por Luis Paulo Mota Andrade e Antonio Souza dos Santos contra sentença que julgou procedente a denúncia, condenando o primeiro por estelionato (art. 171, caput, do CP) e o segundo por receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP), com penas em regime inicial aberto e substituição por restritivas de direitos, além de reparação mínima compartilhada de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e dolo para manutenção da condenação de Luis Paulo por estelionato; (ii) estabelecer se a pena-base de Luis Paulo foi corretamente fixada acima do mínimo legal, especialmente quanto à culpabilidade; (iii) determinar se é possível afastar ou redimensionar a pena de multa; (iv) definir se deve ser mantida a reparação mínima (art. 387, IV, do CPP); (v) estabelecer se há prova suficiente de dolo para manutenção da condenação de Antonio por receptação qualificada e se cabe desclassificação para receptação culposa com perdão judicial; (vi) determinar se há cabimento de ANPP e se é necessária remessa à origem para nova manifestação ministerial; (vii) verificar a existência de pedidos recursais prejudicados por ausência de interesse de agir, por já terem sido deferidos na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova oral produzida em juízo, sob contraditório, demonstra que Luis Paulo obtém a posse do veículo para “avaliação” e, mediante ardil, aliena o bem sem autorização e sem repasse de valores, cessando contato com a vítima, o que evidencia fraude antecedente e afasta a tese de mero inadimplemento civil.

4. A condenação por estelionato não se apoia em elementos exclusivamente inquisitoriais, mas em prova judicializada, em conformidade com o art. 155 do CPP, com destaque para a coerência do relato da vítima e sua corroboração por testemunha.

5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui relevância probatória quando confirmada em juízo e amparada por outros elementos, conforme orientação citada do STJ (AgRg nos EDcl no AREsp 2.483.289/RJ).

6. Os pedidos de regime inicial aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, formulados por Luis Paulo, ficam prejudicados por ausência de interesse de agir, pois tais benefícios já foram reconhecidos na sentença.

7. A pena-base de Luis Paulo deve ser reduzida ao mínimo legal porque a valoração negativa da culpabilidade se funda em argumentação genérica, sem indicação de reprovabilidade superior ao padrão do tipo, impondo a fixação da pena-base no mínimo legal.

8. Quanto a Antonio, a condenação por receptação qualificada se mantém porque, atuando profissionalmente na revenda de veículos, adquire o automóvel sem DUT e, mesmo após advertência direta da proprietária sobre a origem ilícita, não restitui o bem e prossegue na sua disposição, elementos que evidenciam o dolo e afastam a modalidade culposa.

9. A desclassificação para receptação culposa e o perdão judicial são inviáveis quando o quadro probatório revela conduta que ultrapassa negligência e não subsiste dúvida razoável sobre o dolo, especialmente diante das circunstâncias concretas reconhecidas na sentença e no voto.

10. O pedido de ANPP pode ser apreciado enquanto não houver trânsito em julgado, mas é desnecessária a remessa ao primeiro grau quando há manifestação ministerial contrária em contrarrazões e parecer da Procuradoria reafirmando a inviabilidade, com fundamento em óbice legal do art. 28-A, § 2º, II, do CPP.

11. Os pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal, regime inicial aberto, de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e do direito de recorrer em liberdade, formulados por Antonio, ficam prejudicados por ausência de interesse de agir, pois tais benefícios já foram reconhecidos na sentença.

12. Tese em comum: A pena de multa não pode ser afastada por integrar o preceito secundário do tipo penal, mas deve guardar proporcionalidade com a pena corporal, justificando a redução dos dias-multa de Luis Paulo e a fixação, de ofício, para ambos, do valor do dia-multa conforme o art. 49, § 1º, do CP (salário mínimo da época dos fatos).

13. A análise de eventual hipossuficiência para custas e efeitos correlatos de gratuidade compete ao juízo da execução, conforme art. 804 do CPP e precedente citado do STJ (AgRg no REsp 2.083.974/MG).

14. A fixação de valor mínimo para reparação (art. 387, IV, do CPP) é legítima quando há pedido expresso na inicial com indicação do valor, assegurando contraditório, e quando o prejuízo é evidenciado, como no caso, pelo relato da vítima acerca das avarias e gastos estimados em R$ 4.000,00.

15. A alegada hipossuficiência não afasta a reparação mínima e a análise de custas/justiça gratuita deve ocorrer no juízo da execução, nos termos do art. 804 do CPP e precedente citado do STJ (AgRg no REsp 2.083.974/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recursos conhecidos; apelo de Luis Paulo Mota Andrade parcialmente provido; apelo de Antonio Souza dos Santos desprovido. De ofício, alterado o valor do dia-multa.

Tese de julgamento:

1. A condenação por estelionato se mantém quando a prova judicializada evidencia fraude antecedente à obtenção da posse do bem, com vantagem ilícita e prejuízo à vítima, não se tratando de mero inadimplemento civil.

2. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando a valoração negativa da culpabilidade se apoia em fundamentação genérica, sem dados concretos que revelem reprovabilidade acima do padrão do tipo.

3. A pena de multa é de aplicação obrigatória quando integra o tipo penal, admitindo-se, porém, adequação proporcional dos dias-multa e fixação do dia-multa conforme o art. 49, § 1º, do CP.

4. Configura receptação qualificada quando o agente, comerciante do ramo, adquire veículo sem documentação indispensável e, advertido sobre a origem ilícita, não restitui o bem e prossegue na sua disposição, afastando receptação culposa e perdão judicial.

5. O ANPP pode ser suscitado antes do trânsito em julgado, mas é incabível remessa à origem quando já há recusa ministerial motivada e parecer da Procuradoria referendando a inviabilidade por óbice legal do art. 28-A, § 2º, II, do CPP.

6. A reparação mínima do art. 387, IV, do CPP deve ser mantida quando houver pedido expresso com indicação do valor e prejuízo evidenciado, cabendo ao juízo da execução apreciar eventual hipossuficiência para custas e efeitos correlatos.

7. Ficam prejudicados, por ausência de interesse de agir, os pedidos recursais que reproduzem benefícios já concedidos na sentença, quando inexistente utilidade no provimento jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 171, caput; 180, § 1º; 49, § 1º; 59; 68;

CPP, arts. 155; 387, IV; 804; 28-A, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.483.289/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 06/08/2024, DJe 09/08/2024;

STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04/03/2024, DJe 07/03/2024;

STJ, AgRg no AREsp 2.671.580/RS (2024/0221826-1), Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 04/02/2025, DJEN 13/02/2025; STF, HC 185.913/DF;

STJ, Tema 1098; TJ-MG, Apelação Criminal n. 0003176-23.2024.8.13.0708, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, 5ª Câmara Criminal, j. 07/10/2025, publ. 08/10/2025;

TJ-PR, Apelação Criminal n. 0008645-11.2020.8.16.0028, Rel. Maria Lucia de Paula Espindola, 4ª Câmara Criminal, j. 09/09/2025, publ. 09/09/2025;

TJ-CE, Apelação Criminal n. 0007215-05.2015.8.06.0181, Rel. Ligia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 11/03/2025, publ. 12/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0000634-91.2019.8.05.0138, da comarca de Jaguaquara/BA, em que figuram como recorrentes Luis Paulo Mota Andrade e Antonio Souza dos Santos e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer dos recursos, dar provimento parcial ao primeiro e negar provimento ao segundo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08 (APELAÇÃO CRIMINAL 0000634-91.2019.8.05.0138)